Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-76.2012.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000726-76.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONIVALDO BELMIRO NUNES - CPF: 850.919.951-53 (APELANTE), JESSYCA FERREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 038.221.321-10 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGUROS E COERENTES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, ALIADOS AO TRABALHO INVESTIGATIVO DA POLÍCIA CIVIL – NEGATIVA DE AUTORIA TOTALMENTE ISOLADA E DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE FLAGRANCIA QUANTO AO ATOS DE COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA EM RELAÇÃO À ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPERTINÊNCIA – INDIVÍDUO REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque é
assente na jurisprudência e doutrina que a palavra firme dos agentes estatais, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade e totalmente isolada nos autos.

A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, ainda mais quando ele se declara usuário apenas de maconha, enquanto que, na espécie, houve apreensão de considerável quantidade de cocaína.

Para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, a conclusão do julgador a este respeito
deve ser necessariamente motivada em fatos concretos que justifiquem o rigor, de modo que, em contrapartida, quando não faz uso de adequada fundamentação – considerando que a personalidade e conduta social seriam desfavoráveis porque o indivíduo ostenta ficha criminal, e traz elementos ínsitos ao tipo penal aduzindo que o a busca do lucro fácil seria a motivação do crime – deve a reprimenda basilar ser readequada, observando-se as demais circunstâncias judiciais que remanescem em desfavor do sentenciado.

Incabível cogitar na aplicação da benesse
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando se trata de indivíduo reincidente e que demonstra íntima ligação com a prática de atividades ilícitas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Ronivaldo Belmiro Nunes
, nos autos da ação penal n. 726- 76.2012.811.0064 (código 603010), que tramitou no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006 –, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 850 dias-multa.

O advogado, até então constituído, foi devidamente intimado (Id. 65434981, p. 134), assim como o sentenciado, que, por sua vez, procurou a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa, e, consequentemente, interpor recurso de apelação (Id. 65434981, p. 136-140).

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs recurso de apelação, almejando nas razões recursais anexas (Id. 65434981, pp. 145-172), a sua absolvição, sustentando a carência de provas para a confirmação do édito condenatório, mormente porque, sob sua ótica, as provas produzidas na esfera policial não foram devidamente corroboradas em Juízo, de modo que não ficou sobejamente comprovado seu envolvimento no evento criminoso narrado.

Alternativamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, por entender que não existe fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 65434981, pp. 176-187), pedindo o desprovimento do recurso defensivo, ressalvando, contudo, em relação à pena-base, que, apesar de a maioria das circunstâncias judiciais não apresentarem motivação idônea, a existência de, pelo menos uma, no caso, aquela prevista no artigo 42 da Lei Antidrogas, autoriza o recrudescimento da reprimenda.

Em seguida, os autos vieram a este sodalício.

Entretanto, o sentenciado constituiu advogada e fora interposto novo recurso de apelação criminal (Id. 65435450), almejando, igualmente, a absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta delitiva para a hipótese prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, e, ainda em caráter alternativo, a redução da pena-base, e, ao fim a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

O representante ministerial de origem apresentou as contrarrazões recursais
(Id. 79907969), refutando os supervenientes argumentos defensivos, com exceção da valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais que foram sopesadas em desfavor do sentenciado sem a devida fundamentação, porém, sem falar em modificação da pena, de modo que pede que seja negado provimento ao apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo
parcial provimento
dos recursos defensivos, apenas para que que seja reduzida a reprimenda basilar. (Id. 88589462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Ronivaldo Belmiro Nunes
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006 –, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 850 dias-multa.

De acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que:

“(...)
no dia 01 de janeiro de 2012, às 03hs05min, na Avenida Dom Wunibaldo s/no, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado RONIVALDO BELMIRO NUNES trazia consigo e guardava, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 50 (cinquenta) papelotes, pesando 24,597g (vinte e quatro gramas e quinhentos e noventa e sete miligramas) de substância entorpecente, que após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 23/24.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, policiais militares em rondas pela Av. Dom Wunibaldo, próximo à antiga rodoviária, depararam com Ronivaldo em frente ao Rios Hotel, que ao avistar a viatura policial, dispensou 40 (quarenta) papelotes de cocaína num canteiro de flores, as quais, em seguida foram recuperadas pelos policiais, oportunidade em que o denunciado confessou que fora ao local com o intuito de comercializar a droga. Ato contínuo, os policiais foram à residência de Ronivaldo, e encontraram outras 10 (dez) porções cocaína, além de objetos sem comprovação de procedência lícita.

Por fim, apesar de Ronivaldo negar os fatos (fl. 11), evidenciam-se pela quantidade de substância entorpecente apreendida, circunstância da prisão e a existência de extensa folha de antecedentes criminais (fls. 37/42), que o indiciado estava praticando o tráfico de substância entorpecente. (...).”
(Id. 65434980, pp. 8-9).

Em suas razões recursais, tanto aquelas apresentadas pela Defensoria Pública, quanto as de sua advogada constituída posteriormente (Id.
65434981, pp. 145-172 e Id. 65435450) busca-se, primordialmente, a absolvição, invocando-se o princípio do
in dubio pro reo
, ou seja, carência de provas para a confirmação do édito condenatório, mormente porque, ao que alegam, as provas produzidas na esfera policial não foram devidamente corroboradas em Juízo, de modo que não ficou sobejamente comprovado seu envolvimento no evento criminoso narrado, e tão pouco qualquer ato de mercancia.

Contudo, após analisar todo o conteúdo fático-probatório dos autos, não vejo como dar amparo às súplicas absolutórias.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do termo de exibição e apreensão (Id. 65434980, p. 17), boletim de ocorrência (Id. 65434980, p. 26), laudo preliminar de constatação (Id. 65434980, pp. 32-33), e laudo pericial definitivo (Id. 65434980, pp. 133-135).

Igualmente, a autoria ficou indubitavelmente comprovada.

Na fase inquisitorial, os policiais militares Wellington Santos da Silva e Valdivino Ferraz Filho (Id. 65434980, pp. 13-14 e 15-16), de forma uníssona, relataram que estavam em rondas, nas proximidades da antiga rodoviária, e, em frente ao hotel Rios, assim que o acusado percebeu a chegada da viatura policial, perceberam que ele dispensou, num canteiro de flores, as mencionadas substâncias ilícitas.

Segundo os policiais, o ora apelante alegou que:

“(...) acabara de chegar no local e iria tentar efetuar a venda de tais substâncias, no momento da abordagem foi encontrado com o mesmo cerca de 40 papelotes, ao ser indagado sobre o seu endereço de moradia o mesmo nos levou até a sua residência onde foi encontrado mais 10 papelotes (...).”

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório perante a autoridade policial, negou inteiramente a acusação, dizendo que em momento algum confirmou aos policiais que a droga era sua, e tão pouco que pretendia comercializá-las. Sustentou que no momento da abordagem havia inúmeras pessoas no local, mas que estava sozinho, e que logo iria embora, a pé, pois tinha emprestado sua motocicleta para um rapaz chamado Rafael, e que não sabe a quem pertencia todo aquele entorpecente. Por fim, também negou que foi localizada droga em sua residência (Id. 65434980, pp. 19-20).

Em prossecução, a autoridade policial determinou aos investigadores de polícia que procedessem diligências, a fim de obterem mais elementos de informações a respeito de aspectos circunstâncias sobre os fatos e em relação ao próprio acusado.

Em resposta, os investigadores consignaram no relatório policial anexado aos autos (Id. 65434980, pp. 54-55), que:

“Em cumprimento a ordem de serviço citada acima, referente ao IP 03/2012, efetuamos diligências no sentido de investigar junto à vizinhança do indiciado Ronivaldo Belmiro Nunes, residente à Rua Marcarenhas de Moraes, no 106 na Kitnet 03 Vila Marilei, se procede a acusação de que pratica o tráfico de entorpecentes, e entrevistando alguns moradores próximos da casa, que não quiseram ser identificados, alegando terem medo de serem intimados a deporem, e colocarem suas vidas em risco, porém disseram que de forma “velada” nos forneceriam informações.

Esses vizinhos afirmaram que não viam Ronivaldo trabalhar, sempre estava ocioso, e constantemente ouviam falar que ele tinha envolvimento com o tráfico. Disseram também que frequentemente a Polícia realizava abordagem no mesmo, sendo que ele já foi preso outras vezes. Quanto a estória da motocicleta que segundo Ronivaldo, havia emprestado para Rafael, os vizinhos afirmaram que não conhecem esta pessoa, e provavelmente o suspeito está tentando se esquivar da sua responsabilidade no crime.”

Somente pelas provas inquisitoriais, percebe-se a presença veementes dos indícios da prática criminosa e da autoria atribuída ao apelante.

Apesar de as defesas aduzirem que as provas inquisitoriais não foram corroboradas em Juízo, essa não é a realidade dos autos.

Na fase judicial, o apelante manteve sua negativa de autoria. Alegou que a droga foi encontrada no chão, próxima à várias pessoas, e admitiu ser apenas usuário de “maconha”, tendo o hábito de usar referida droga quando tem que ir para a fazenda, para amenizar os efeitos da carga de trabalho. Sobre aquele dia, disse que estava na casa de amigos, momento antes, comemorando os festejos de fim de ano, e, em razão de ter acabado a bebida, foi até aquele local para comprar mais, ocasião em que a polícia chegou e abordou todos que ali estavam. Ressaltou que estava de moto, juntamente com Rafael, o qual havia acabado de sair, mas logo voltaria para buscá-lo para ajudar levar as bebidas, e que não tem a mínima ideia a respeito do motivo pelos quais os policiais estariam o acusando (mídias – Id. 65434982).

Contudo, também na fase judicial, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, respaldaram suas declarações inquisitoriais e trouxeram inclusive mais detalhes de como se deu a abordagem, destacando que, no momento, o acusado estava praticamente sozinho, pois as demais pessoas estavam bem longe dele, e foi possível vê-lo dispensando a droga, a qual foi localizada em seguida em uma carteira de cigarros, além do que, na residência dele foi encontrada mais drogas, em conteúdo e tipo de papelotes idênticos (mídias – Id. 65434982).

Foi ouvido ainda o investigador de polícia civil Laércio Rangel, que, por sua vez, convalidou os termos do relatório de investigação, aduzindo que vizinhos da
kitnet
em que o apelante residia relataram que havia comentários no local, no sentido de que ele estava comercializando drogas, e que ele nem sequer trabalhava (mídias – Id. 65434982).

Portanto, pela análise de todo o conjunto fático-probatório produzido, não encontra respaldo a tese defensiva de que o apelante não tinha qualquer envolvimento com o entorpecente apreendido.

Chama atenção o fato de que o apelante disse, em Juízo, que estava na casa de amigos momentos antes de se deslocar até aquela localidade, aduzindo que foi até lá para comprar mais bebida em um bar que ficava aberto até de madrugada, além do que havia emprestado sua motocicleta para um tal Rafael, que logo voltaria para buscá-lo.

Todavia, nenhuma testemunha foi arrolada em seu favor, ou seja, nenhum amigo para tentar validar a assertiva de que estava em determinada residência festejando e que foi apenas comprar mais bebidas naquele bar, e tão pouco o tal Rafael foi arrolado para lhe socorrer na fase judicial.

Assim, trona-se evidente que a negativa de autoria sustentada pelo apelante é deveras descabida, valendo acrescentar que de acordo com a linha intelectiva do artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Fernando da Costa Tourinho Filho, ao comentar o aludido artigo 156 do Código de Processo Penal, verbo ad verbum, destaca:

“Ônus da prova nada mais é senão o encargo, que compete à parte que fizer a alegação, de demonstrá-la. Provar não é obrigação; é simples encargo. Se a parte que fizer a alegação não prová-la, sofrerá amarga decepção. Cabe à Acusação demonstrar, e isto de modo geral, a materialidade e a autoria. Já à Defesa incumbe provar eventual alegação de exclusão da antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da criminalidade, excludentes da antijuridicidade, causas justificativas ou descriminantes) ou excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. (...).”
(
in
Código de Processo Penal Comentado, Vol. 01, editora Saraiva, 5a edição, p. 360).

Em contrapartida, tendo em vista que o próprio apelante afirmou na fase judicial que não sabe o motivo pelo qual os policiais estariam imputando a ele a responsabilidade pelos entorpecentes localizados e apreendidos, não vejo razão para duvidar das palavras dos agentes estatais.

Daí porque a credibilidade que merecem, não somente porque compromissados na forma da lei, mas também porque não há nenhum indício de que tinham qualquer interesse para falsamente incriminar o apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...)” (
STJ – HC

166979 / SP – HC 2010/0054357-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 2.8.2012).

“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (...).”
(STJ – HC 149540 / SP – HC 2009/0193981-2 – Quinta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Julgado em 12.4.2011).

Portanto, entendo que o caso não demanda complexidade alguma, de modo que a súplica absolutória não tem o menor cabimento diante da realidade fático-probatória produzida, frisa-se, em ambas as fases processuais, mormente porque além da negativa de autoria ser isolada, as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, são coerentes, seguras e corroboradas por demais elementos probatórios, consoante o relatório de investigação da polícia civil, o qual foi também corroborado em Juízo, pelo investigador responsável.

Desse modo a condenação, ao contrário do que alegou a Defensoria Pública, em momento algum violou o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Por outro norte, quanto à tese invocada pela causídica constituída, a respeito da desclassificação da conduta do tráfico de drogas para a mera hipótese prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, é evidente que a pretensão e totalmente impertinente.

Segundo a advogada,
“a irrisória quantidade de drogas encontrada, seria para o consumo pessoal, haja vista que se trata de usuário de drogas.”
(Id. 65435450, p. 6).

Todavia, em primeiro aspecto, não se trata de irrisória quantidade de drogas, visto que foram apreendidos 50 papelotes de droga, do tipo cocaína. Em segundo ponto, a defesa não se atentou aos termos do interrogatório do apelante, o qual sustentou de forma veemente que apenas faz uso de maconha.

Ademais, quanto ao argumento de que não ficou demonstrado nenhum ato referente ao comércio da droga, exaustivamente se sabe que é desnecessária a efetiva prática dos atos de comercialização para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado no momento exato da mercancia, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, foi
“trazer consigo”
e
“guardar”.

Portanto, diante do cenário apresentado, entendo que as provas dos autos são coerentes e segura para a formação do Juízo de inculpação contra o apelante, não só porque demonstrada a autoria do delito, mas também porque não há falar em desclassificação para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, de modo que a condenação p
ela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos constantes na sentença hostilizada.

No que diz respeito à aplicação da pena-base aplicada, as defesas alegam que não houve motivação idônea quanto às circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor de
Ronivaldo Belmiro Nunes
, razão pelas quais pedem a redução ao mínimo legal.

Por oportuno reproduzo a fundamentação questionada:

“A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes do réu, a fim de evitar o bis in idem. A
personalidade
e a
conduta social
do réu são péssimas, eis que ostenta vasta ficha criminal, reincidindo na prática delitiva desde o ano de 1997, de modo que majoro a pena em 06 (seis) meses. Os
motivos
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, vez que preferiu assim arriscar sua liberdade, em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. As circunstâncias não verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade. As
consequências
são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Ademais, não se pode olvidar das questões de segurança e saúde pública, sendo certo o aumento dos delitos patrimoniais violentos em Rondonópolis, tendo por causa o vício. Não há como dissociar a conduta do réu destas mazelas, posto que seria ingênuo declarar que somente as drogas dos outros traficantes é que causam dor, crimes e vícios e que a droga do réu é boa. Assim aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima nestes crimes é o Estado, que nada contribuiu. A quantidade não autoriza o recrudescimento da sanção basilar, já a
natureza (cocaína)
merece maior reprovabilidade, de modo que aumento a pena em mais 06 (seis) meses.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias multas.”
(Id. 65434981, p. 123).

Denota-se que foram valoradas desfavoravelmente ao sentenciado a
personalidade,

conduta social
, os
motivos
, as
consequências
, e a
natureza
droga, sob a luz do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Sabe-se que, pelo princípio do livre convencimento, compete ao Juiz da causa determinar o
quantum
a ser majorado em relação às circunstâncias judiciais apontadas, de acordo com a particularidade do caso analisado, de modo a alcançar uma pena individualizada, justa e apta à repreensão e prevenção do crime.

Entretanto, esta conclusão deve ser necessariamente motivada em fatos concretos que justifiquem o maior rigor – o que não ocorreu,
in casu
, em algumas das circunstâncias judiciais destacadas.

N
o que diz respeito à
personalidade
e à
conduta social
do indivíduo, percebe-se que o juiz
a quo
, sem a necessária individualização, considerou que ambas as circunstâncias seriam desfavoráveis, em razão da ficha criminal do indivíduo.

Primeiro, existe um grande contrassenso na fundamentação, tendo em vista que em linhas anteriores o magistrado tinha acabado de ressaltar que deixaria de considerar os maus antecedentes nesta primeira etapa para não incidir em
bis in idem.

Ademais, não se ateve ao entendimento já consolidado por esta Corte, em sintonia com as Cortes Superiores, de que a análise relativa à
personalidade
é tarefa árdua, que demanda estudo psicológico aprofundado e que deve ser relegada a profissionais especializados na matéria, de modo que não transparece legítimo que os magistrados possam impor um maior peso na reprimenda com base apenas em senso comum sobre o tema.

Dessarte, ante o caráter subjetivo dessa circunstância, é indiscutível que a personalidade só poderá ser valorada negativamente quando existirem nos autos ao menos algum dado técnico a este respeito.

Esse é o entendimento adotado pelo STJ:

“(...) 1. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que a personalidade do criminoso não pode ser valorada negativamente se não existirem, nos autos, elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição pelo julgador. Precedentes (...).”
(STJ – HC 221419 / RJ HC 2011/0243103-0 – 5a Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Julgado em 8.5.12).

Também já se decidiu nesta egrégia Corte:

“(...) a personalidade do agente consubstancia-se em circunstância muito mais afeta aos ramos da psiquiatria e da psicologia, do que da ciência do direito, uma vez que se deve buscar avaliar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior, referindo-se ao caráter da pessoa humana, a revelar ambição, maldade, cupidez, perversidade, insensibilidade, etc. Não se pode fundamentar que a prática de crimes enseja a conclusão pela personalidade voltada para o delito, mormente porque estaríamos, dentro de uma mesma fase, considerando ilícitos penais em prejuízo do réu, visto que para isso existe a circunstância judicial dos maus antecedentes. Seria dar ênfase ao odioso bis in idem em matéria criminal. Portanto, afasta-se a negativação da personalidade como circunstância judicial. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 93653/2015 – 3a CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 28.10.15).

Quanto à valoração negativa da
conduta social
, a questão já foi amplamente debatida nessa Corte, e firmado o entendimento de que essa circunstância, como vetor de agravamento da pena, em nada se relaciona com a ficha criminal do indivíduo, pois se refere à sua conduta perante o meio social ou no seio familiar, que, na espécie, nada foi produzido a respeito.

Sobre a questão, trago novamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. (...)”
(STJ – HC 186722 RJ 2010/0181741-1 – Quinta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Julgado em 27.11.2012).

Os Tribunais pátrios têm acompanhado esse entendimento. Veja-se:

“(...) Valora-se a conduta social como circunstância judicial de acordo com as informações colhidas da vida do réu perante sua comunidade e a sociedade como um todo e não sua ficha de incidências penais (...).”
(TJ/MS – APL 02044937420108120002 MS 0204493-74.2010.8.12.0002 – 2a CCrim. – Relator: Des. Romero Osme Dias Lopes – Julgado em 18.3.2013).

Em relação aos
motivos
do crime, entendo despicienda ilações mais abrangentes sobre a questão, porque exaustivamente se sabe que o lucro fácil é fator inerente ao crime de tráfico de drogas.

Concernente às
consequências do crime
, embora por inúmeras vezes, já me posicionei no sentido de que, em se tratando de delito de tráfico de drogas, as mazelas causadas ao meio social seriam inerentes ao tipo penal, entendo que, no presente caso, o magistrado foi mais além, pois, estando mais próximo dos fatos, ou seja, daquele meio social, demonstrou preocupação com o crescimento, não só desse tipo de delito, mas também de inúmeros outros oriundos dessa malfadada peste.

A meu ver, realmente, não se pode mais fechar os olhos para a realidade social, não só daquele município de Rondonópolis, mas de todo o Estado, e até mesmo do país, de modo que cabe ao Poder Judiciário empreender esforços para também combater a crescente criminalidade, precipuamente, em relação ao crime de tráfico de drogas.

Dito isso, entendo que as
consequências do crime
, foram aqui expostas de forma concatenada, tendo em vista que o apelante estava justamente em um lugar comumente frequentado por usuários de drogas, ou seja, local em que encontrou inclusive mais facilidade para a disseminação da droga, contribuindo de forma concreta para trazer ainda mais prejuízos não só àqueles dependentes químicos, mas de todo aquele meio social, que se vê obrigado a conviver, dia e noite, com esse tipo de situação em sua própria porta de casa.

Diante desse manifesto, mantenho as
consequências do crime
como vetor de agravamento da pena-base.

Finalmente, sob à luz do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, a natureza do entorpecente, no caso específico, deve ser considerada em desfavor do apelante, até porque 50g dessa substância não é irrisória, e, em se tratando de droga do tipo cocaína, sabe-se que os efeitos advindos desse tipo de entorpecente, às pessoas, são altamente nocivos.

Desse modo, embora afastando-se a personalidade, conduta social e motivos do crime, ainda remanescem desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais, as quais são, as consequências do crime e a natureza da droga, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/3.

Assim, procedendo ao reajuste da pena-base, fixo-a em 6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 666 dias-multa, em observância aos preceitos de individualização, proporcionalidade e necessidade da pena.

Na segunda fase dosimétrica,

Na segunda fase dosimétrica, tendo em vista que incide a agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 7 anos e 9 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de
777 dias-multa.

Por fim, nas razões recursais apresentadas pela causídica constituída (Id. 65435450) almeja-se a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

É evidente que o pedido, além de totalmente desfundamentado, não merece qualquer amparo, mormente porque se trata de indivíduo reincidente, e que demonstra intima ligação com a prática de atividades ilícitas.

Assim, sem delongas, segundo entendimento jurisprudencial:

“(...) A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 apenas deve ser aplicada ao agente que preenche, cumulativamente, os requisitos da primariedade, bons antecedentes e da ausência de dedicação a atividades criminosas.”
(TJ/MG – APR 10324200012205001 – 6a CCrim. – Relator: Des. Rubens Gabriel Soares, julgado em 29.6.2021 – Data de Publicação: 2.7.2021)

Portanto, uma vez não preenchidos os requisitos necessários, descabe cogitar em aplicação da referida causa de diminuição de pena, razão pela qual, inexistindo demais causas modificadoras, fixo a pena definitiva
em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de
777 dias-multa.

Apenas a título de registro nos autos, embora não seja objeto de discussão nos apelos, o regime inicial fechado deve ser mantido, pois apesar de a reprimenda não ultrapassar 8 anos de reclusão, o apelante é reincidente e ainda ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que atrai o disposto no artigo 33, §§ 2o, “b” e 3o, do Código Penal.

Quanto aos prequestionamentos contidos nos apelos, entendo que toda a controvérsia foi devidamente analisada, de modo que a fundamentação contida no
decisum
rebate, a exaustão, as pretensões defensivas, e encontra-se em consonância com os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais pátrios e das Cortes Superiores.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para readequar a pena-base, e via de consequência, fixo a pena definitiva de
Ronivaldo Belmiro Nunes,
em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão,
a ser cumprida no
regime inicial fechado
, além do pagamento de
777 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022